Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-59.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800700-59.2023.8.14.0037

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA; ART. 157, § 2º, VII, DO CP; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA; MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Recorrente contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da imputação que o Recorrente solicitou corrida de mototáxi à vítima e, ao chegar ao destino, mediante grave ameaça com faca, subtraiu a motocicleta utilizada no transporte. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva;

2.

a condenação se baseou indevidamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP;

3.

subsiste dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos elementos investigativos regularmente juntados e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo.

2.

A autoria também ficou demonstrada por prova judicial submetida ao contraditório. A vítima confirmou, em audiência, que realizava corrida de mototáxi quando o Recorrente anunciou o assalto com emprego de armamento e subtraiu a motocicleta. O relato mostrou-se firme, coerente e compatível com a narrativa inicial.

3.

Os reconhecimentos realizados na fase investigativa não foram utilizados de forma isolada. Houve corroboração pela prova judicial, inclusive com apontamento do Recorrente pela vítima, observadas cautelas compatíveis com o art. 226 do CPP.

4.

Consta, ainda, que a sentença reconheceu a confissão do Recorrente, inclusive em interrogatório judicial, circunstância valorada na segunda fase da dosimetria como atenuante.

5.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.

6.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se fundou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial.

7.

Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, porque não subsiste dúvida razoável após a análise do conjunto probatório.

8.

Ausente impugnação específica quanto aos critérios de individualização da pena, mantém-se a dosimetria fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“É legítima a manutenção da condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima, prestada em juízo, é coerente e corroborada por outros elementos probatórios.”

2.

“Não há afronta ao art. 155 do CPP quando os elementos inquisitoriais são apenas complementares à prova judicial produzida sob contraditório.”

3.

“O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando subsiste dúvida relevante e insuperável, o que não ocorre diante de conjunto probatório harmônico e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, VII, do CP; arts. 155, 156, 226 e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800700-59.2023.8.14.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES PAIXAO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Alberto Lopes Paixão contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 27.10.2022, por volta das 07h30, nas imediações da escola Pitágoras, no Município de Oriximiná, foi imputado ao Recorrente que, após solicitar que a vítima Gercildo Santos realizasse uma corrida de mototáxi até o parque de exposições, ao chegar ao local, mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraiu a motocicleta Titan, cor prata, modelo 2019.2020, pertencente à vítima.

A denúncia foi recebida em 10.01.2023.

A sentença foi proferida em 16.06.2025 (ID 33988364).

Em suas razões recursais (ID 33988367), a Defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação e requer a absolvição do Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 33988372), nas quais requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a autoria e a materialidade restaram demonstradas por elementos constantes dos autos, inclusive por prova produzida sob contraditório, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34614976), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, mediante grave ameaça exercida contra a vítima mediante o emprego de uma faca, subtraiu bem móvel alheio, tendo sido identificado posteriormente por meio de reconhecimento formal realizado na fase inquisitorial.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos registros investigativos regularmente juntados aos autos e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, na qual a vítima confirmou a ocorrência do roubo e descreveu a dinâmica da subtração patrimonial mediante ameaça armada. Não há, portanto, dúvida razoável acerca da existência do fato típico.

No tocante à autoria, observa-se que a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao revés, a sentença e o acervo processual revelam a existência de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, apta a satisfazer a exigência do art. 155 do Código de Processo Penal.

Em audiência de instrução, a vítima reafirmou que exercia sua atividade de mototaxista quando foi procurada pelo Recorrente para realizar corrida até o parque de exposições e que, ao chegar ao destino, o agente anunciou o assalto, exigindo a entrega da motocicleta mediante ameaça armada. O relato judicial mostrou-se firme, coerente e compatível com a narrativa apresentada desde o início da persecução penal.

Além disso, a vítima declarou que, após os fatos, dirigiu-se à residência da mãe do Recorrente, oportunidade em que lhe foi informado que o veículo seria restituído no dia seguinte, circunstância que, embora não constitua prova autônoma de autoria, harmoniza-se com os demais elementos coligidos e reforça a vinculação do Recorrente ao evento criminoso.

Também consta dos autos que, na fase investigativa, tanto a vítima quanto testemunha que teve contato com os fatos procederam, separadamente, ao reconhecimento do Recorrente, após prévia descrição de suas características físicas e apresentação de imagens. Embora o reconhecimento realizado no inquérito não baste, por si só, para sustentar condenação, ele pode ser valorado quando corroborado por prova judicial idônea, como ocorre no caso concreto.

O procedimento adotado, segundo registrado nos autos, observou cautelas compatíveis com o art. 226 do Código de Processo Penal, afastando hipótese de reconhecimento puramente informal ou sugestivo. De toda forma, ainda que se lhe atribuísse valor relativo, subsistiria a robustez da prova judicial oral colhida em contraditório.

Assinala-se, ainda, que a própria sentença consignou a existência de confissão do Recorrente, inclusive em interrogatório judicial, no sentido de ter praticado o roubo com utilização de arma branca, circunstância que ensejou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Tal elemento, longe de isolado, integra quadro probatório convergente e reforça a conclusão condenatória.

Assim, não procede a alegação defensiva de que a condenação teria se baseado apenas em indícios ou em elementos inquisitoriais. No caso concreto, o relato prestado em juízo pela vítima manteve-se coerente com a imputação formulada desde a fase investigativa, confirmando, sob o crivo do contraditório, que o Recorrente foi o autor do roubo descrito na denúncia.

A identificação realizada em audiência não se apresentou isolada, mas em consonância com os elementos coligidos nos autos, notadamente com os reconhecimentos formais anteriormente realizados, nos quais a vítima e testemunha apontaram o Recorrente como responsável pelo delito. Desse modo, a palavra da vítima, reafirmada em juízo, harmoniza-se com os demais elementos probatórios constantes do processo, conferindo consistência ao juízo condenatório.

A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, assume especial relevo probatório, notadamente quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão nesse sentido, reconhecendo que, em crimes dessa natureza, o relato da vítima, quando coerente e convergente com o acervo probatório, possui significativa força persuasiva (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

A tese defensiva de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta, assim como a
invocação do princípio do
in dubio pro reo.
Referido postulado incide quando,
após a valoração racional da prova, subsiste dúvida relevante e insuperável acerca da autoria ou materialidade. Não é essa a hipótese dos autos, em que o conjunto probatório apresenta coerência interna e suficiência demonstrativa bastante para formação do juízo condenatório.

Preservado o devido processo legal e inexistindo vício apto a comprometer a higidez dos atos probatórios, impõe-se a manutenção da condenação, porquanto comprovadas, de forma satisfatória, a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado.

Inexistindo impugnação específica acerca dos critérios adotados na individualização da pena, mantém-se hígida a dosimetria tal como estabelecida na sentença.

Do prequestionamento

Consideram-se enfrentados os dispositivos invocados nas razões recursais, especialmente os arts. 155, 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como os princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e do
in dubio pro reo
, na medida necessária à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitando as teses de insuficiência probatória, de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, de inobservância do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal, bem como a pretensão absolutória fundada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de existência de dúvida razoável e incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026